Tribunal: TCU
Processo: 011.495/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7548/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.495/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Perez Arjona (XXX.065.558-XX); Antonio Isaias de Sousa Bezerra (XXX.885.918-XX); Ester Pereira Caliatto (XXX.596.978-XX); Eurico Aparecido Rodrigues (XXX.427.028-XX); Giovani Gomes Borges (XXX.164.998-XX); Leonice de Fatima Alves Silva (XXX.091.188-XX); Luisa Maria de Oliveira (XXX.010.988-XX); Miriam Xavier dos Santos Silva (XXX.416.418-XX); Simone Aparecida Beltramin Rodrigues (XXX.013.488-XX); Vitor Genaro (XXX.281.418-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.